Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711547-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR SANTIAGO DA SILVA, TARLEY MAX DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: ANTONIO GERALDO MESQUITA, RONALDO DE LIMA BARROS, ALLIANZ SEGUROS S/A, OSMAR SANTIAGO DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA, TARLEY MAX DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre o documento novo juntado pelos apelantes no ID 32019782. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator